Tribunal: TJPA
Processo: 0803063-18.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803063-18.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ELIANDI DE SOUSA PEREIRA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2.

Em demandas envolvendo o direito à saúde, nas quais o proveito econômico é inestimável ou de difícil mensuração, admite-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

3.

Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

4.

Agravo Interno que não apresenta argumentos novos aptos a modificar a decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao recurso, apenas para fixar os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que, em causas envolvendo o direito à saúde nas quais a Fazenda Pública figure como parte, deve prevalecer a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado defende a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática para que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da causa, afastando-se o critério da equidade.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

A controvérsia recursal cinge-se à forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde em face da Fazenda Pública.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.313, firmou entendimento no sentido de que, em causas envolvendo o direito à saúde, nas quais a condenação não possui conteúdo econômico imediato ou mensurável, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a demanda originária trata de obrigação de fazer consistente na prestação de tratamento de saúde, situação em que o proveito econômico é inestimável ou de difícil mensuração, não sendo adequado vincular a verba honorária ao valor da causa.

Dessa forma, mostra-se correta a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, tal como realizado na decisão agravada, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026